Tribunal: TJPA
Processo: 0800438-75.2025.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800438-75.2025.8.14.0058

APELANTE: MURILO MENDES FARIAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. FORMALISMO EXCESSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de inscrição suplementar do patrono na OAB/PA, suposta irregularidade em procuração assinada eletronicamente e alegado fracionamento abusivo de demandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de inscrição suplementar do advogado em seccional diversa implica incapacidade postulatória e autoriza a extinção do processo; (ii) saber se a exigência de assinatura específica em procuração e declaração de hipossuficiência justifica o indeferimento da inicial; (iii) saber se o ajuizamento de demandas autônomas com causa de pedir semelhante configura vício apto a ensejar indeferimento liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de inscrição suplementar prevista no art. 10, §2º, da Lei nº 8.906/94 constitui irregularidade de natureza administrativa, não afetando a capacidade postulatória do advogado regularmente inscrito, nem ensejando nulidade dos atos processuais ou extinção do feito.

4. Eventual irregularidade de representação deve observar o regime do art. 76 do CPC, com oportunização de saneamento, em consonância com os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

5. A exigência de nova procuração ou de documentos complementares, quando passível de regularização, não autoriza a extinção prematura do processo, sobretudo sem demonstração de prejuízo.

6. O alegado fracionamento de demandas não configura vício formal da petição inicial. Havendo possível conexão ou risco de decisões conflitantes, o ordenamento prevê instrumentos próprios, como reunião de processos, não se revelando proporcional o indeferimento da inicial com fundamento em suposto “demandismo”.

7. A extinção com base nos arts. 485, I e IV, e 321, parágrafo único, do CPC exige vício estrutural insanável, inexistente na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de inscrição suplementar do advogado em seccional diversa da inscrição principal constitui irregularidade administrativa e não afeta sua capacidade postulatória, não autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. O fracionamento de demandas com causa de pedir semelhante não configura, por si só, vício formal apto ao indeferimento da petição inicial, devendo eventual conexão ou abuso ser tratado pelos instrumentos processuais adequados.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 55, 76, 319, 321, parágrafo único, 485, I e IV; Lei nº 8.906/94, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698.814/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29.06.2018; TJMG, AC 5019551-54.2024.8.13.0145, j. 21.02.2025; TJAM, AC 0686445-78.2023.8.04.0001, j. 19.12.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800438-75.2025.8.14.0058

APELANTE: MURILO MENDES FARIAS

APELADA: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MURILO MENDES FARIAS
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

Vara Única de Senador José Porfírio, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta pelo apelante em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, ora apelado.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 33760643)
:

“SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MURILO MENDES FARIAS face ao BANCO BRADESCO S.A.

À exordial, o Autor afirma descontos indevidos em sua conta bancária, pois nunca assinou negócio jurídico com o requerido.

A decisão judicial inicial, determinou a emenda à inicial, conforme segue:

1. Comprovar a inscrição suplementar do advogado do demandante perante a OAB/PA;

2. Colacionar aos autos documentos adicionais que demonstrem a alegada insuficiência de recursos, tais como contracheques, cópia de extratos bancários atualizados e declaração de imposto de renda, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita e consequente cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC;

3. Juntar procuração e declaração de hipossuficiência assinadas de próprio punho pelo demandante ou com assinatura eletrônica por entidade certificada pelo ICP-Brasil, considerando que a ZapSign ainda está em processo de credenciamento, conforme pesquisa ao site
https://estrutura.iti.gov.br/
;

4. Com fundamento no respeito à lealdade e boa-fé processual e, ainda, aos postulados de celeridade e eficiência processual, esclareça o critério técnico processual que justifica o desmembramento das ações referentes aos procedimentos 0800435-23.2025.8.14.0058, 0800437-90.2025.8.14.0058, 0800438-75.2025.8.14.0058, 0800440-45.2025.8.14.0058 e 0800441-30.2025.8.14.0058, cujas ações versam sobre mesma parte autora e demandado, e causa de pedir semelhante.

A parte Autora apresentou emenda à inicial para pedir dilação de prazo quanto a juntada da procuração assinada e documentos probatórios da hipossuficiência do Requerente.

Ademais, apresentou manifestação em relação a inscrição suplementar, situação de hipossuficiência do Demandante e argumentou face ao ajuizamento autônomo das ações, para ventilar a tese de ausência de conexão, pois possuem objeto e causa de pedir diversos.

É o relatório. Decido.

O cerne da presente demanda está relacionado ao fracionamento de processos com o mesmo autor e requerido, e causa de pedir semelhantes.

Da análise da emenda à inicial apresentada, verifica-se, inclusive, mediante o argumento da parte Autora, a tentativa de afastar o abuso do Direito de demandar.

O CPC exige a obediência ao princípio da boa-fé processual e eficiência.

O Requerente, ao fracionar os pedidos de cobranças indevidas correlatos em 5 (cinco) ações diferentes em desfavor da mesma parte requerida, infringiu o supracitado preceito legal, porquanto se utilizou de subterfúgio para fugir à eficiência e boa-fé processual. De fato, a propositura de uma só demanda com o fito de se cobrar a totalidade do crédito vindicado nas cinco demandas implicaria em ausência de “demandismo”.

No entanto, em total arrepio ao Princípio da Boa-Fé Processual, o Autor, protocolou 5 (cinco) demandas diferentes face ao mesmo requerido com causar de pedir semelhantes.

(...)

A parte Demandante, em que pese apresentar emenda à inicial, não cumpriu com o pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo e princípios processuais, pois não houve a devida adequação dos fundamentos jurídicos e do pedido com as suas especificações que justificassem cinco ações diferentes com semelhante causa de pedir em face de idêntica pessoa jurídica.

Deste modo, diante INDEFIRO a petição inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, IV e art. 321, parágrafo único, do CPC.

Concedo a parte autora ao pagamento das custas processuais, exigibilidade suspensa diante da gratuidade de justiça ora concedida.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Senador José Porfírio - Pará, data e hora firmados em assinatura eletrônica.

RAFAEL HENRIQUE DE BARROS LINS SILVA

Juiz de Direito Substituto, respondendo pela Vara Única de Senador José Porfírio/PA”.

Inconformada, MURILO MENDES FARIAS interpôs recurso de apelação (ID 33760652) sustentando que a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I e IV, e 321, parágrafo único, do CPC, incorreu em excessivo formalismo e violação ao princípio da legalidade, ao exigir providências não previstas em lei como pressupostos processuais. Aduz que a procuração juntada aos autos é plenamente válida, inclusive por ter sido assinada eletronicamente em plataforma certificada, sendo indevida a exigência de nova outorga. Argumenta, ainda, que a ausência de inscrição suplementar do patrono na seccional local configura mera irregularidade administrativa, insuscetível de macular a capacidade postulatória. Requer, ao final, a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas no
ID 33760660
pelo banco apelado em que requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A insurgência recursal cinge-se à verificação da legalidade do indeferimento da petição inicial e da consequente extinção do processo sem resolução do mérito, fundada, em síntese, (i) na alegada necessidade de inscrição suplementar do patrono na OAB/PA; (ii) na controvérsia sobre validade de procuração/declaração de hipossuficiência assinadas eletronicamente; e, sobretudo, (iii) no suposto fracionamento abusivo de demandas (“demandismo”), reputado violador da boa-fé e da eficiência processual (sentença – ID 33760643).

Deve-se destacar inicialmente que o art. 321 do CPC autoriza o magistrado a determinar a emenda da inicial quando verificada inobservância dos requisitos dos arts. 319 e 320 ou a presença de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, fixando prazo para correção, sob pena de indeferimento.

Entretanto, tal poder-dever de saneamento inicial não se presta à criação de condições de procedibilidade não previstas em lei, nem à antecipação de juízos de reprovação sobre o exercício do direito de ação, sem que haja, ao menos, instrução mínima e contraditório adequados, especialmente quando a consequência é a supressão do exame meritório.

No caso, a decisão de emenda
(ID 33760641)
exigiu, entre outros pontos, (a) comprovação de inscrição suplementar do advogado; (b) juntada de novos documentos para justiça gratuita; (c) procuração/declaração assinadas de próprio punho ou por assinatura eletrônica via ICP-Brasil, sob o argumento de que a plataforma ZapSign “ainda está em processo de credenciamento”; e (d) esclarecimento técnico para justificar o ajuizamento autônomo de cinco ações semelhantes.

A sentença, por sua vez, extinguiu o feito sem mérito, assentando que o “cerne” residiria no fracionamento de demandas e que não teria havido “adequação” apta a justificar ações distintas (ID 33760643).

A controvérsia, portanto, exige examinar se os fundamentos manejados na origem se enquadram na hipótese legal de indeferimento da inicial, e, em sendo negativa a resposta, impõe-se a cassação do decisum.

I. DA INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO PATRONO

A decisão de emenda determinou a comprovação de inscrição suplementar na OAB/PA, sob o fundamento de que o patrono teria ajuizado múltiplas ações, atraindo o art. 10, §2º, da Lei 8.906/94 (ID 33760641).

A sentença ora recorrida equipara a ausência de inscrição suplementar à ausência de habilitação profissional e, por consequência, reputa “insanável” o vício de representação. Ocorre que, à luz do sistema jurídico, a inscrição suplementar, prevista na Lei n.º 8.906/94, possui natureza eminentemente administrativa e disciplinar, voltada ao controle do exercício habitual da advocacia em Seccional diversa daquela da inscrição principal, não se confundindo com a própria capacidade postulatória do advogado regularmente inscrito. Em outras palavras, a capacidade postulatória decorre da inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil, e não do cumprimento, em cada unidade federativa, de formalidade administrativa suplementar, cuja inobservância, quando caracterizada, pode ensejar providências no âmbito corporativo, mas não invalida, por si só, os atos processuais.

A Lei n.º 8.906/94 estabelece a exigência de inscrição suplementar para atuação habitual fora da Seccional de origem (art. 10, § 2º), sem, contudo, cominar, como consequência, a nulidade dos atos judiciais praticados ou a extinção do processo. Transcrevo o mencionado dispositivo:

Art. 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral.

§ 2º Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano.

Ao revés, a legislação processual civil vigente, informada pelos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, impõe ao órgão jurisdicional o dever de evitar decisões terminativas baseadas em formalismo exacerbado, sobretudo quando inexistente prejuízo processual e quando a providência tida por necessária é passível de saneamento.

Nesse passo, o Código de Processo Civil consagra que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito” (CPC, art. 4º) e impõe a todos os sujeitos do processo o dever de cooperação para que se alcance decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º).

Além disso, a regularização de eventual defeito de representação processual, quando existente, deve observar o regime do CPC, art. 76, que prestigia a correção do vício, com a adoção de providências para saneamento, e não o imediato encerramento do feito. Transcrevo:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

Ainda que se admitisse a necessidade de complementação documental, seria imprescindível que o juízo, em interpretação sistemática, privilegiasse a correção do defeito e o aproveitamento dos atos, reservando à OAB a apuração de eventual infração administrativa.

A orientação jurisprudencial, ademais, caminha no sentido sustentado pela recorrente: a falta de inscrição suplementar caracteriza irregularidade administrativa e não afeta, por si, a capacidade postulatória do advogado regularmente inscrito em outra Seccional, não sendo fundamento idôneo para extinção do processo sem resolução do mérito.

Acerca do assunto, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - ADVOGADO SEM INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB/MG - INFRAÇÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE. A falta de inscrição suplementar do advogado em seccional diversa daquela onde está regularmente inscrito configura mera irregularidade administrativa, que não invalida os atos processuais, desde que o causídico esteja inscrito em outra seccional da OAB. A ausência de inscrição suplementar não impede o exercício da advocacia, sendo passível de regularização no curso do processo, sem que isso implique em extinção do feito. A infração deve ser apurada e sancionada pela OAB, não havendo razão para a extinção do processo sem resolução do mérito por este fundamento. (TJ-MG - Apelação Cível: 50195515420248130145, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 21/02/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO NA OAB/AM . MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu sem resolução de mérito Ação Monitória, em razão da ausência de comprovação de inscrição suplementar do advogado do Autor junto à OAB/AM. O apelante sustentou que a falta de inscrição suplementar constitui mera irregularidade administrativa e não afeta a capacidade postulatória. Requereu a anulação da sentença e o regular prosseguimento da ação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB/AM justifica a extinção do processo sem resolução do mérito. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A capacidade postulatória do advogado não é afetada pela ausência de inscrição suplementar na OAB/AM, sendo essa uma exigência de caráter meramente administrativo. 4. A extinção do processo com fundamento exclusivo na ausência de inscrição suplementar não encontra amparo nas normas processuais, uma vez que a própria legislação da OAB (Lei nº 8 .906/94) não prevê essa consequência processual. 5. Precedentes desta e de outras cortes de justiça confirmam que a ausência de inscrição suplementar configura mera irregularidade administrativa e não impede a atuação do advogado nos autos. 6 . O advogado do Apelante já havia iniciado o processo de inscrição suplementar, pendente de deliberação, conforme documentos anexados aos autos. 7. A anulação da sentença é necessária para que o processo tenha prosseguimento regular no juízo de origem, sem que o Tribunal se imiscua no mérito da causa, evitando-se a supressão de instância. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: 1 . A ausência de inscrição suplementar do advogado em seccional diversa da inscrição principal constitui mera irregularidade administrativa e não retira sua capacidade postulatória. 2. A extinção de processo sem resolução do mérito, com fundamento na falta de inscrição suplementar do advogado, é indevida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 485, IV; Lei nº 8.906/94, art. 10, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1698814/SP, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 29.06.2018; TJ-MA, AC nº 00024567620148100001, Rel . Des. Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz, j. 10.10 .2019; TJPR, APL nº 0007343-87.2011.8.16 .0148, Rel. Juiz Fabio Andre Santos Muniz, j. 21.07 .2020. Apelação Cível Nº 0784730-43.2022.8 .04.0001; Relator (a): Flávio Humberto Pascarelli Lopes; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 12/09/2024; Data de registro: 12/09/2024. (TJ-AM - Apelação Cível: 06864457820238040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 19/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024)

Por fim, ressalto que o eventual descumprimento das regras de inscrição suplementar, quando caracterizado, deve ser submetido à apreciação da Ordem dos Advogados do Brasil, no âmbito próprio, sem transmutar-se em óbice processual absoluto capaz de impedir o acesso da parte ao Judiciário, sobretudo quando se está diante de pretensão deduzida por consumidora em situação de vulnerabilidade, cuja tutela jurisdicional deve ser prestada com observância da efetividade e da razoável duração do processo.

II. DA PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA

A decisão de emenda condicionou a regularidade da representação à juntada de procuração e declaração assinadas de próprio punho ou com assinatura eletrônica “por entidade certificada pelo ICP-Brasil”, afirmando-se que a plataforma utilizada estaria “em processo de credenciamento” (ID 33760641).

Sem embargo do zelo do juízo singular, o processo civil contemporâneo é informado pelos postulados da instrumentalidade, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, de modo que o rigor formal somente se justifica quando a forma seja essencial à validade do ato e quando o defeito seja insuscetível de saneamento.

No caso, a própria sentença consignou que a parte autora requereu dilação de prazo para juntada de nova procuração e documentos comprobatórios de hipossuficiência (ID 33760643). E a petição de emenda efetivamente postulou prazo adicional para tal finalidade (ID 33760642).

Assim, ainda que se entendesse necessária maior cautela quanto à autenticidade, a medida processualmente adequada seria privilegiar o saneamento, com intimação específica e prazo razoável, e não extinguir prematuramente a ação, sobretudo quando o fundamento determinante da extinção acabou sendo outro (fracionamento), como explicitado na sentença (ID 33760643).

III. DO FRACIONAMENTO DE DEMANDAS

A sentença afirmou que o autor teria fracionado pedidos correlatos em cinco ações, em afronta à boa-fé e à eficiência, concluindo pela ausência de pressuposto de constituição/desenvolvimento válido e pelo indeferimento da inicial (ID 33760643).

Sem desconhecer que o ordenamento jurídico repudia o uso disfuncional do processo e que o magistrado deve coibir condutas abusivas, a hipótese concreta não autoriza, como solução de entrada, o indeferimento da inicial por suposta pulverização de demandas, pelas seguintes razões:

(i) Alegada semelhança de causa de pedir e pedidos entre ações conexas ou potencialmente repetitivas não é, em si, vício formal da petição inicial (arts. 319/320 do CPC), nem defeito que inviabilize o julgamento do mérito nos termos do art. 321 do CPC;

(ii) Se houver conexão (art. 55 do CPC) ou risco de decisões conflitantes, o sistema oferece remédios próprios: reunião de processos, prevenção, determinação de emenda para esclarecimento de pedidos, ou mesmo adequações procedimentais, providências que preservam o contraditório e, sobretudo, não suprimem o acesso ao mérito.

(iii) Se, por outro lado, entender-se caracterizado abuso do direito de demandar ou litigância de má-fé, há disciplina própria (arts. 79 a 81 do CPC), que exige análise cuidadosa da conduta e motivação, com contraditório substancial e fundamentação específica, não se confundindo com indeferimento liminar da inicial.

(iv) A extinção por “falta de pressuposto processual” (art. 485, IV, do CPC) exige vício estrutural do processo (como incapacidade processual insanável, inexistência de citação quando indispensável, incompetência absoluta não sanada etc.), o que não se confunde com a opção do autor por ajuizar ações autônomas, escolha que pode ser reputada equivocada, mas que reclama tratamento processual adequado, e não extirpação sumária da pretensão.

Nesse contexto, a solução adotada na origem (indeferimento da inicial com base na percepção de “demandismo” e de ofensa à eficiência) termina por comprometer a diretriz de primazia da decisão de mérito, sobretudo quando se observa que o próprio autor alegou distinções entre os vínculos discutidos e requereu prazo para complementação documental (ID 33760642), além de ter sido reconhecido, na sentença, que houve manifestação sobre o ajuizamento autônomo e sobre a inexistência de conexão (ID 33760643).

Portanto, ainda que o juízo singular pudesse em tese adotar providências de racionalização (avaliação de conexão, eventual reunião, prevenção, delimitação objetiva de pedidos), não se revela juridicamente proporcional extinguir o feito, de plano, por via do art. 321 do CPC, convertendo a emenda em um filtro material de acesso à jurisdição.

Diante de todo o exposto, reconheço que a sentença recorrida não se sustenta na moldura do indeferimento da inicial e da extinção sem mérito, impondo-se o seu afastamento para que o processo retome curso regular, com apreciação das questões processuais pertinentes pelos meios próprios e, sendo o caso, julgamento de mérito após contraditório efetivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para anular a sentença proferida na origem, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026